Tribunal: TJSP
Processo: 1022945-23.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
Ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido indenizatório - Procedência em parte – Insurgência da ré e do autor em recurso adesivo – Negativa de cobertura de medicamentos prescritos ao autor pelo médico assistente – Medicamentos de uso domiciliar e obtidos em farmácia comum – Não obrigatoriedade de cobertura – Inteligência do artigo 10, inciso VI c/c artigo 12, inciso I e II da Lei

Ementa:
Ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido indenizatório - Procedência em parte – Insurgência da ré e do autor em recurso adesivo – Negativa de cobertura de medicamentos prescritos ao autor pelo médico assistente – Medicamentos de uso domiciliar e obtidos em farmácia comum – Não obrigatoriedade de cobertura – Inteligência do artigo 10, inciso VI c/c artigo 12, inciso I e II da Lei 9656/98 – Sentença reformada – Recurso da ré provido – Recurso adesivo prejudicado.

Dá-se provimento ao recurso da ré, Prejudicado o recurso adesivo.